Tribunal: TJBA
Processo: 8169111-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169111-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES

APELADO: TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
VICTOR FONSECA DE OLIVEIRA, ANGELO GALVAO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECORRENTE NÃO COMPROVOU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ART. 373, II, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8169111-56.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM e como apelada TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.